Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 919.992.351-34 (AGRAVADO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - DECISÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO RELATIVO ÀS ASTREINTES - DECISÃO LIMINAR REVOGADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXPRESSA REVOGAÇÃO POR SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que as astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa.

Na espécie, quando da prolação da r. sentença definitiva, houve explicitamente a revogação da liminar outrora deferida, cuja decisão assim consignou: “Assim, para que não pairem mais dúvidas acerca da liminar deferida, aliado ao fato de que houve entrega do veículo devidamente reparado, REVOGO a liminar deferida nos autos.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das ‘astreintes’ fixadas pela monocrática revogada”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007045-47.2015.8.11.0002, movida em seu desfavor por LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA, que reconheceu a exigibilidade de crédito relativo a astreintes decorrentes de decisão liminar revogada por ocasião da prolação da sentença definitiva e já transitada em julgado.

Em suas razões, alega que apesar da concessão da tutela pretendida e do seu cumprimento extemporâneo, o d. Juízo a quo, por ocasião da prolação da r. sentença definitiva, revogou a liminar outrora deferida.

Afirma que o provimento da tutela de urgência concede ao interessado um direito precário, de sorte que a sua revogação produz efeitos imediatos e ex tunc, retornando as partes ao estado anterior à sua concessão.

Afirma que este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores, já se posicionou sobre a inexigibilidade da multa, em caso de revogação da decisão de concedeu ao interessado a tutela de urgência.

Assevera que, por mais que o d. Juízo a quo tenha argumentado que a revogação teve apenas a finalidade de consignar que o veículo havia sido entregue ao agravado, tal disposição não consta naquela decisão, de sorte que caberia ao próprio recorrido se insurgir, no momento oportuno, contra essa decisão revogatória.

Anota que o reconhecimento da exigibilidade da verba acarreta não só violação ao dever de lealdade processual, como também da segurança jurídica, pois, salvo melhor juízo, o termo “revogação” ainda significa que a decisão foi, de fato, revogada.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito originária até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, a fim de que, reformando a decisão recorrida, reconheça a inexigibilidade do débito exequente, proveniente das astreintes, em razão da revogação da decisão que as fixou e, consequentemente, julgue extinta a execução.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão da execução originária (ID 204098697).

Contraminuta da parte agravada (ID 208288183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de C
umprimento de Sentença proposta por LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA em desfavor de CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, visando o recebimento do importe de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), relativo à multa por descumprimento da decisão judicial.

Intimada, a parte executada Citavel Distribuidora de Veículos Ltda manifestou-se discordando da pretensão do exequente, tendo em vista que a liminar foi revogada por este juízo, motivo pelo qual não é devida a cobrança de multa por descumprimento.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso julgou procedente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução somente em face da empresa CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA por entender que a revogação da liminar na prolação da sentença (05/10/2017) se deu somente para constatar que o veículo objeto da lide já havia sido entregue com os devidos reparos, de modo que, antes da entrega definitiva do veículo, a decisão liminar estava plenamente válida.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da parte Exequente, é cediço que as astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa.

Na espécie, quando da prolação da r. sentença definitiva, houve explicitamente a revogação da liminar outrora deferida, cuja decisão assim consignou:

“(...) Pois bem, a entrega do veículo leva ao exaurimento da decisão liminar e consequentemente a revogação de seus efeitos. Não se trata, contudo, de causa extintiva da ação, tampouco de hipótese de reconsideração e/ou reforma da decisão liminar. Assim, para que não pairem mais dúvidas acerca da liminar deferida, aliado ao fato de que houve entrega do veículo devidamente reparado, REVOGO a liminar deferida nos autos.” (id 70019923-pág.181/188-origem)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das ‘astreintes’ fixadas pela monocrática revogada”. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. EXPRESSA REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das "astreintes" fixadas pela monocrática revogada. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1590510 MS 2019/0287468-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Julgado em: 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. ” (REsp 1200856/RS , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

A jurisprudência pátria não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA COERCITIVA FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGADA NA SENTENÇA. EFEITO IMEDIATO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO EXPRESSO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA E DA MULTA NO ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O capítulo da sentença que versa sobre tutela de urgência produz efeitos desde logo e foi revogado integralmente na sentença, tendo sido restabelecido parcialmente na decisão monocrática, porém sem restabelecer a multa/astreintes. Precedentes do STJ AgRg no REsp n. 1.294.947/SP. 2. Escorreita, assim, a sentença apelada ao considerar inexigíveis as astreintes executadas em virtude da revogação da tutela antecipada que as fixou, notadamente porque a decisão monocrática que julgou parcialmente provido o recurso da Apelante nada versou sobre o restabelecimento da multa processual imposta. 3. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-AC - AC: 00269462220118010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 03/02/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-DF 07512939820208070000 DF 0751293-98.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, forçoso concluir que, ante a ausência de confirmação na sentença, a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer fixada em decisão interlocutória no processo de conhecimento é inexigível, donde exsurge a ausência de interesse de agir do Agravado em relação ao Cumprimento de Sentença em epígrafe.

Efetivamente, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença, tendo, inclusive, sido revogada explicitamente na ocasião.

Assim, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a inexigibilidade do débito exequente, proveniente das astreintes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024